Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-09.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002548-09.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é embargante
CICERO DONIZETTI DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
2
Embargos de Declaração no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000
Embargante/Autor:
CÍCERO DONIZETTI DE FREITAS
Embargado/Réu:
ITAÚ UNIBANCO S/A
Comarca de Sertãozinho 1a Vara Cível
Voto no 30203
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição. Inocorrência. O mero inconformismo com
a r. decisão deliberada não enseja a oposição dos
embargos de declaração. Questões declaradas pelo
Embargante
foram
apreciadas
clara
e
fundamentadamente. EMBARGOS REJEITADOS, com
observação.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora de acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 154/159, autos principais), no julgamento do recurso de
apelação contra r. sentença proferida nos autos da “ação anulatória de título de
crédito c/c dano moral”, ajuizada por CÍCERO DONIZETTI DE FREITAS contra
ITAÚ UNIBANCO S/A, que, por votação unânime, conheceu em parte e negaram
provimento, na parte conhecida, ao recurso do Autor.
Inconformado, a Autor opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/04, incidentes digitais no 50000), alegando ocorrência de
eventuais erros sanáveis pela oposição de embargos de declaração. Visa o
Embargante a reforma integral do v. acórdão.
Houve
manifestação
do
Réu,
ora
Embargado, pela rejeição dos embargos opostos (e-fls. 09/10).
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
3
opostos no prazo legal, para sanar eventuais vícios no v. acórdão.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer uma das partes para completar ou
esclarecer decisão ou acórdão, eliminando contradições, omissões ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que determinou o cancelamento do protesto, bem como a exclusão
do nome do Autor de qualquer órgão de proteção ao crédito referente a dívida
discutida nestes autos, condenando a Ré ao pagamento de indenização a título de
danos morais no importe de R$ 1.000,00, mas afastando o pedido de condenação em
dobro do valor já quitado. Em razão da sucumbência mínima do Autor, condenou a Ré
ao pagamento das verbas sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios no
importe de 10% sobre o valor da causa.
Pretende o Autor em sede recursal a reforma
parcial da decisão, para majoração dos danos morais arbitrados para importe não
inferior a R$ 10.000,00; acolhimento do pedido de pagamento em dobro do valor
ilicitamente cobrado e já quitado, na forma do art. 940 do CC e majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais.
Assim, as questões do recurso resumem-se:
na possibilidade ou não de majoração dos danos morais; na possibilidade ou não de
condenação da Ré ao pagamento em dobro do valor cobrado e, por fim, na possibilidade ou
não de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Quanto à existência de danos morais no caso
em apreço, depreende-se que tal questão restou acobertada pelos efeitos da coisa
julgada material, em razão da ausência de impugnação recursal da Ré pelo meio
processual adequado. A controvérsia restringe-se, desse modo, somente ao
“quantum” fixado a tal título, que foi no importe de R$ 1.000,00, pretendendo o Autor a
majoração.
Narrou o Autor na petição inicial que celebrou
com a Ré contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária,
mas que no curso do contrato, por problemas financeiros, ficou inadimplente a partir
da parcela no 40 de 48, tendo o seu bem apreendido e vendido extrajudicialmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
4
Ré, o que o motivou a ingressar com ação de prestação de contas para apuração de
crédito e débito. Afirmou ter recebido no curso da prestação de contas uma
comunicação de protesto em seu nome no valor do contrato, mas que tal apontamento
seria indevido por conta da quitação da dívida em momento anterior.
Em sede de contestação, afirmou a Ré que o
protesto foi lícito, tendo ocorrido após o vencimento do débito e que a
responsabilidade pela baixa após a quitação do contrato seria do devedor.
Pois bem. Na hipótese dos autos, não houve
a comprovação da ocorrência do protesto mencionado pelo Autor na petição inicial, já
que o documento de e-fl. 08 não se refere a um instrumento de protesto, mas apenas
a um comunicado da Serasa datado de DEZ.2017 informando ao Autor quanto à
solicitação da Ré de abertura de cadastro em seu nome por conta de inadimplência do
contrato de financiamento indicado nos autos.
Todavia, a ocorrência do protesto não foi
impugnada em sede de contestação pela Ré, mas sim confirmada, razão pela qual
não dependeria de prova (CPC, art. 374, II).
Quanto a sua legitimidade, depreende-se que
o protesto se deu por conta da inadimplência do Autor em relação às parcelas do
contrato de financiamento e não houve discussão nos autos quanto a tal
inadimplência, salientando-se que não há noticias nos autos quanto à data da
ocorrência do protesto.
Sendo o protesto regularmente lavrado, o seu
cancelamento em razão de posterior quitação (decorrente de venda extrajudicial do
bem alienado fiduciariamente e apuração de créditos e débitos), competiria ao
devedor quando de posse do título protestado ou da carta de anuência do credor nos
termos do que artigo 26 da Lei n.o 9.492/97, consoante entendimento pacificado pelo
C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1339436/SP), “in verbis”:
“CANCELAMENTO
DE
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO.
DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS
CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA
LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO.
IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO
ESPECÍFICO. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n.
9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
5
inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida,
providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1339436/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe
24/09/2014)”
Por essas razões, competindo ao Autor
providenciar o cancelamento do protesto no caso, não havia que se falar sequer em
danos morais indenizáveis, condenação, todavia, que será mantida por ter sido
acobertada pelos efeitos da coisa julgada, evidentemente sem qualquer possibilidade
de majoração dos danos morais.
Não há que se falar também em repetição em
dobro com base no art. 940 do CC, diante da ausência de comprovação nos autos de
cobrança e efetivo pagamento de valores já quitados. Importante deixar consignado
que o Autor não demonstrou que o seu nome ficou mantido no cadastro de
inadimplentes após a quitação da dívida, observando-se que o documento de fls. 08
não se presta a tal fim, sendo apenas um comunicado informativo da Serasa quanto à
solicitação de abertura de cadastro, sem efetiva comprovação de que tal solicitação foi
efetivada e mantida após a quitação da dívida, ônus que competia ao Autor.
Quanto à pretensão de majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais para o importe não inferior a R$ 998,00, não
há interesse recursal, já que diferentemente do quanto sustentado nas razões
recursais, os honorários sucumbenciais não foram fixados em R$ 100,00, mas sim em
10% sobre o valor de R$ 19.154,76, valor dado à causa (e-fl. 05), o que, considerando
a simplicidade da causa, sequer exigiria majoração.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autor, mantendo a
decisão hostilizada.”
Na análise dos autos, alega o Embargante
que o v. acórdão incorreu em vícios sanáveis pela oposição de embargos de
declaração. O Embargante menciona alguns pontos em que o v. acórdão teria
errado em sua análise fática. Dessa forma, o Embargante visa o acolhimento dos
presentes embargos de declaração, com o fim de reformar integralmente o v.
acórdão embargado. Porém, da simples leitura do v. acórdão, depreende-se que
houve adequada exposição dos fatos e fundamentação clara e meticulosa das
questões apresentadas pelo Apelante, ora Embargante, sem vícios ensejadores
da oposição de embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
6
Assim, os apontamentos do Embargante
revelam apenas o seu descontentamento com a r. decisão prolatada. Porém, o
mero inconformismo da parte não representa hipótese de cabimento do presente
recurso, e sim uma tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, o que impõe a rejeição do recurso. Nesse sentido, afirma a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
“Embargos de declaração. Ausência das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Julg.: 27/05/2019).
“Embargos de declaração. Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante
que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma
Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017578-
96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Julg.: 06/06/2019).
Importante acrescentar que a atribuição de
efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame, mas
tão somente a divergência entre as razões do Embargante e a solução dada por
este órgão colegiado ao recurso apelação interposto.
Nesse
sentido,
vale
mencionar
o
entendimento dos i. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery.:
“Erro de fato. Admitem-se embargos de
declaração para corrigir flagrante e visível erro de fato em que incidiu a decisão, evitando-
se os percalços com a eventual interposição de RE, REsp ou o ajuizamento de ação
rescisória. Neste sentido: JTACivSP 110/256, 108/287, 100/178, 93/385, 86/318, 53/168;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002548-09.2018.8.26.0597/50000 -Voto no 30203
7
RT 562/146; RTJ 57/145; Lex-JTA 105/352; RJTJRS 69/136.”
Ademais,
saliente-se
que
eventual
contradição entre entendimentos jurídicos não consubstancia contradição sanável
em sede de embargos de declaração. Sobre o tema, confira-se, pois, a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, na qual se considera tal
hipótese como contradição externa ao julgado:
“A contradição sanável por embargos de
declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma
ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso
integrativo não se presta a corrigir contradição externa.” (EDcl no AgInt na Rcl 31387 /
SC, 1a Seção., Relatora: Min. Regina Helena Costa, v.u., j. 22.AGO.2018, DJe
29.AGO.2018). (destacado)
Desse modo, considerando que o v. acórdão
embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do caso em
questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada. A oposição
deste recurso se reveste de caráter protelatório a ensejar a aplicação de multa
prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor
atualizado da causa em favor do Embargado/Réu. O recurso não merece
provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, com a observação de que CONDENO o
Embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em
favor do Embargado/Réu, nos termos do art. 1.026, § 2o, CPC/2015.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora